Tribunal: TCU
Processo: 006.180/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4310/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.180/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Batistoti da Silva (XXX.911.751-XX); Cicilia Fernanda Pessoa Moura (XXX.723.703-XX); Douglas Rafael Beling (XXX.507.450-XX); Glacy Cardoso Silva (XXX.918.321-XX); Jucileide Conceicao Figueiredo Santos (XXX.409.975-XX); Marcella Fernandes Veloso (XXX.412.001-XX); Marciane Sanches de Assis (XXX.667.039-XX); Sergio Roberto Santos (XXX.847.909-XX); Thays Candida Flausino Belchior (XXX.552.501-XX); Willmayana Silva Santana (XXX.475.075-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.